Tribunal: STF
Processo: ARE 1458922
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E APP. É possível a cumulação de pedidos em ação civil pública. A conjunção "ou" prevista no artigo 30 da Lei no 7.347/85 opera com valor aditivo. Aplicabilidade da Lei 12.651/2012, não configurada a inconstitucionalidade ou ofensa aos princípios constitucionais. A responsabilidade é objetiva. Inteligência do artigo 14, § 10 da Lei n° 6.938/81. A obrigação é propter rem. A necessidade de criação de aceiros para a proteção das APP's é evidente, procedente o pedido para este fim. Quanto à reserva legal, a necessidade de aceiros dependerá da localização, cabendo, então, à autoridade administrativa avaliar a questão. Inviável a indenização ante a possibilidade de reparação total do dano mediante a reconstituição do status quo ante. Mantida a astreinte nos limites postos em primeira instância. A ré deverá arcar com o ônus da sucumbência. Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao apelo da ré e deram parcial provimento ao apelo do MP.” (documento eletrônico 14, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20).



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou, em suma, violação dos arts. 5º, § 1º; 225, § 1º, I, III, VII, e § 3º, da mesma Carta (documento eletrônico 22).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 832.707 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/10/2014 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/5/2017 - grifei).



    Além disso, o Juízo de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na legislação federal pertinente, decidiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Os documentos carreados aos autos demonstram que havia o desenvolvimento de atividades em APP, como plantação de cana-de-açúcar e atividade agropastorial, bem como ocorreu queimada (fls. 21/22, 37/44, 85/86, 90, 135/137). Ainda, algumas APP's estavam ocupadas, total ou parcialmente, por gramíneas invasoras (fls. 115/117 e 149/151).



    Consoante o laudo técnico de fls. 322/332, houve a "colheita recente da cultura de cana-de-açúcar em algumas APP's" e não existe reserva legal instituída. Ainda conforme tal perícia, os locais identificados como APP's não apresentavam problemas de conservação de solo, com "ravinas e voçorocas" e possuíam topografia típica de microbacia de drenagem natural, o que afasta as alegações da ré.



    Em nova vistoria da polícia militar à Fazenda, denota-se que houve início de reflorestamento das APP's e instituição de aceiros de 10 metros, além de reflorestamento para fins de reserva legal (fls. 389/395). Contudo, o parecer técnico de fls. 397/436 constatou a presença de mudas em estado de perecimento.



    Diante desse contexto, não há dúvidas da necessidade de instituição e recuperação das APP's e da reserva legal.



    Quanto à legislação aplicável à espécie, deve prevalecer integralmente a Lei no 12.651/2012.



    Não se configura ofensa ao princípio da proibição do retrocesso ou à função social da propriedade, tampouco inconstitucionalidade no novo Diploma Legal ou ofensa aos demais princípios invocados pelo MP. Por primeiro, o Código Florestal manteve a necessidade de instituição e preservação da reserva legal e da APP, logo, a função social da propriedade, em consonância com a preservação do meio ambiente, está sendo observada pelo novo Código Florestal.



    Em segundo, a Lei no 12.651/2012, no todo, possui presunção de constitucionalidade. No mais, não há elementos hábeis a demonstrar que as disposições apontadas pelo Parquet impliquem no alegado retrocesso, até porque o prejuízo ecológico não é genérico, deve ser demonstrado caso a caso.” (documento eletrônico 14, pp. 8-9).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEIS 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12 E 11.428/06. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.444.212 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988 E 12.651/2012. DECRETOS 23.793/1934 E 5.300/2004. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.429.429 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/10/2023 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator